Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo mediante grave ameaça, configurada pela simulação de porte de arma de fogo, sendo irrelevante que a vítima tenha entregado apenas uma pequena quantia do caixa da lanchonete e um cartão de crédito de sua colega de trabalho.
2. A desclassificação do crime para furto é incabível, pois o uso de grave ameaça, ainda que por meio de porte simulado de arma de fogo, afasta a tipificação de furto, prevalecendo a configuração do roubo.
3. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, embora praticada mediante uma única ação, configura concurso formal de crimes, conforme o art. 70 do Código Penal. Precedentes do TJDFT.
4. Mantida a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, porém redimensionada a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, após utilização do critério trifásico, à razão mínima, ante a ausência de comprovação da capacidade econômica do réu.
5. Recuso parcialmente provido.